Tribunal: CARF
Processo: 11020.901800/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.901800/2018-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.506 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
FELTRIN SEMENTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencido o conselheiro Luís Felipe de Barros Reche, nos termos do voto condutor.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3401-002.503, de 16 de dezembro de 2021, prolatada no julgamento do processo
11020.901798/2018-24, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, cumulado com declaração de compensação a ele
vinculada.
Trata-se de direito creditório requerido através do Pedido de Ressarcimento
(PER) n° 19266.72647.271113.1.1.10-7078, no valor de R$ 24.402,04 (vinte e quatro mil,
quatrocentos e dois reais e quatro centavos), com fundamento em crédito da do PIS Não-
Cumulativo (Mercado Interno Não Tributado) do 4o trimestre de 2012.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901800/2018-65
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.506 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901800/2018-65

A análise do direito creditório foi realizada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Caxias do Sul/RS, que, em conclusão, emitiu o Despacho Decisório eletrônico,
reconhecendo parcialmente o direito creditório, e homologando parcialmente a compensação a
ele vinculada.
A interessada foi cientificada do Despacho Decisório e apresentou Manifestação
de Inconformidade, cujo conteúdo é destacado a seguir, em síntese:
A requerente manifesta a sua inconformidade quanto ao indeferimento referido
no despacho decisório acima mencionado, em virtude de termos preenchido erradamente o
Per/Dcomp referente ao mês de novembro de 2012, sendo lançado todo o valor do crédito no
valor de R$ 7.185,27 no código 201 onde o correto seria R$ 6.760,86no campo crédito
vinculado à receita não tributada no mercado interno alíquota básica (tipo 201) R$ 424,41 no
campo crédito vinculado à receita de exportação alíquota básica (tipo 301).
O mês de dezembro de 2012, informado todo o valor do crédito no valor de R$
8.844,87 no código 201 onde o correto seria R$ 7.307,46no campo crédito vinculado à receita
não tributada no mercado interno alíquota básica (tipo 201) e R$ 1.537,41 no campo crédito
vinculado à receita de exportação alíquota básica (tipo 301).
Assim, pedimos a V.Sas. que façam com que as conseqüências do respectivo
despacho decisório não prosperem, considerando válida a Per/Dcomp, e não obstante, neste
caso, comprova o seu pedido, mediante os argumentos e provas demonstradas”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada. O julgado foi
dispensado de confecção de Ementa consoante as disposições da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
A recorrente foi devidamente cientificada pelo recebimento da decisão de
primeira instância em domicílio, como se extrai do Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem.
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, a contribuinte interpôs tempestivamente seu Recurso Voluntário, consoante Termo de
Solicitação de Juntada. Por meio da peça recursal alega, em síntese, que:
a) apurou créditos, sendo parte a título de créditos vinculada à receita não
tributada no mercado interno e parte vinculada à receita de exportação;
b) a legislação tributária lhe confere o direito de utilizar tais créditos para a
compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal;
c) “o primeiro fundamento apresentado no voto relator da decisão recorrida,
segundo o qual os valores dos créditos pleiteados superaram aqueles
efetivamente apurados nos Dacon`s, já não se apresenta correto, pois
evidenciado e comprovado que os valores dos créditos apurados nos
Dacon`s relativamente a tais períodos de apuração são exatamente os
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.506 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901800/2018-65

mesmos valores dos créditos indicados no pedido de
ressarcimento/declaração de compensação”;
d) a mesma decisão aponta, ainda, como segundo fundamento para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, o fato de ter a empresa
equivocamente indicado no PER/DCOMP os valores totais dos créditos
como créditos vinculados à receita não tributada, quando, e ainda de
acordo com a decisão, a versão do programa PER/DCOMP vigente à
época (versão 5.1.) estabelecia a necessidade de se fazer a distinção dos
créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno e dos
créditos vinculados à receita de exportação, de sorte que não se
apresentava possível agregar os créditos na mesma declaração de
compensação;
e) se verificou a homologação parcial das compensações, “simplesmente
porque o sistema eletrônico da Receita Federal do Brasil, por ocasião da
análise dos créditos, não levou em consideração o equívoco, de natureza
formal, cometido pela Recorrente no preenchimento e encaminhamento da
declaração de compensação”, mas seria “incontroverso o fato de que tais
créditos foram efetivamente apurados pela Recorrente, tanto que constam
lançados nos Dacon`s correspondentes aos períodos de apuração (no
ponto, é de se considerar, ainda, que em nenhum momento a fiscalização
fazendária negou a existência dos créditos)”; e
f) um
mero equívoco de natureza formal, “decorrente de uma
impossibilidade técnica da versão do programa gerador do Perd/Dcomp
disponibilizada aos contribuintes à época (tanto que, e como aponta a
própria decisão recorrida, a agregação dos créditos em um único pedido
acabou sendo possibilitada aos contribuintes a partir da versão 6.0 do
programa)” não pode ter o condão de invalidar a integral compensação
efetivada, pois deve prevalecer, em situações como a presente, a verdade
material.
A partir desses argumentos, a empresa requer “dignem-se Vossas Senhorias:
(a) dar total provimento ao presente recurso voluntário, com base nos
argumentos acima explicitados, de sorte a julgar procedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente, e, consequentemente, sejam homologadas integralmente as
compensações formalizadas no pedido de ressarcimento/declaração de compensação
(PER/DCOMP`s
19266.72647.271113.1.1.10-7078
e
31428.30999.291113.1.3.10-9467,
respectivamente); e,
(b) não sendo esse o entendimento, dar provimento ao presente recurso
voluntário para determinar a remessa dos autos e do processo administrativo à Delegacia da
Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a Recorrente para, afastado o óbice formal apontado
pela decisão recorrida, realizar o exame dos créditos pleiteados (especificamente aqueles que
foram denegados), e, na hipótese de correção dos créditos, proceda a homologação das
correspondentes e respectivas compensações (ou, no caso de não homologação, proceda a
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.506 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901800/2018-65

reaberta do rito processual, inclusive com a possibilidade de nova manifestação de
inconformidade)”.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais, inclusive de
pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Conversão em diligência
A Recorrente ao final de seu Recurso Voluntário argumenta a favor da
diligência nos seguintes termos:
29. Não obstante, porventura Vossas Senhorias entendam não ser
possível homologar as compensações nesta instância recursal, em
vista da ausência de análise da liquidez e certeza dos créditos pela
administração fazendária, requer seja dado provimento ao
presente recurso no escopo de determinar a remessa dos autos e
do processo administrativo à Delegacia da Receita Federal do
Brasil que jurisdiciona a Recorrente para, afastado o óbice
formal apontado pela decisão recorrida, realizar o exame dos
créditos
pleiteados
(especificamente
aqueles
que
foram
denegados), e, na hipótese de correção dos créditos, proceda a
homologação das correspondentes e respectivas compensações (ou,
no caso de não homologação, proceda a reaberta do rito processual,
inclusive com a possibilidade de nova manifestação de
inconformidade). (gn).
No que pese o muito bem lançado voto do Conselheiro Luís Felipe de
Barros Reche, a Turma dele divergiu, com base nos princípios do
formalismo moderado e da verdade material, e, assim, atendeu o pedido
final acima especificado.
Nesse sentido, VOTO por converter o julgamento em diligência para que
a Delegacia de origem, ultrapassando o óbice formal indicado no
despacho decisório e confirmado na decisão recorrida (necessidade de
PER/Dcomp específicos para aproveitamento do créditos vinculados a
receitas de origens distintas, mercado interno NT e exportação), e
utilizando-se dos instrumentos de fiscalização disponíveis, inclusive
intimações, realize o que segue:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.506 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901800/2018-65

a) Com base nos registros contábeis e dos respectivos documentos
fiscais que os ampara, apure os créditos e débitos da COFINS
referentes ao primeiro trimestre de 2013;
b) A partir do resultado do item anterior, mediante relatório
circunstanciado, informe se existe crédito adicional, além daquele
já reconhecido no despacho decisório (R$81.278,36; fl. 39/40) e
confirmado na decisão recorrida, para homologar as compensações
remanescentes em análise;
c) Dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência para
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias;
d) Por fim, devolva os autos ao CARF para prosseguimento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente Redator
Fl. 130
DF CARF MF
Original